Tribunal: TJMT
Processo: 1011561-03.2023.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011561-03.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACI PEREIRA RODRIGUES - CPF: 208.014.751-04 (APELADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), ANDRE MUNTOREANU MARREY - CPF: 318.707.728-57 (ADVOGADO), KLEBER MEIRA RIBEIRO - CPF: 365.324.028-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória
,
reconhecendo a rescisão do contrato com a corré, declarando a inexigibilidade do débito e condenando ambas as rés, solidariamente, à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos ensejam a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
devolução dos valores descontados deve ser exigida exclusivamente da
Odontoprev
S.A., uma vez que foi a única beneficiária dos montantes indevidamente descontados,
sob pena
de enriquecimento sem causa.

4. O
s réus
não comprov
aram
a
regularidade da contratação,
a quem cabe
demonstrar
o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5. O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), pois os descontos indevidos afetaram o sustento da autora e violara
m sua dignidade e o valor de R$ 8.000,00 a título de indenização é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

6. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
O Banco intermediário responde solidariamente pelos descontos indevidos, exceto quanto à restituição dos valores, se não tiver sido beneficiário direto. O dano moral é presumido, pois impactam a subsistência do consumidor
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
7º, parágrafo
único, 14, 34 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186, 187, 927 e 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54. TJ-MT, Apelação n. 10014479220208110011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13-10-2022. TJ-MT, Apelação n. 1012458-23.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13-3-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO
BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de C
áceres
, que julgou
procedente
a “Ação
declaratória de
inexistência contratual, r
epetição de indébito e danos
morais
” ajuizada
por
IRACI PEREIRA RODRIGUES em desfavor de
ODONTOPREV S.A. e BANCO BRADESCO S.A
.
Na sentença recorrida, a
Magistrad
a declarou
a rescisão d
o contrato e
a
inexig
ibilidade d
o débito em relação à corré
ODONTOPREV S.A.
,
condenando a
mbas a
s rés,
de forma solidária
, à
devolução
em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora
, bem como ao pagamento de
in
denização por danos morais no
valor d
e R$ 8.000,00 (id.
263056290
).

Inconformado
,
o
apelante
BANCO
BRADESCO S.A.

alega
, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que
não possui qualquer
vínculo
com a
ODONTOPREV S.A.
e atuou
unicamente
como prestador de serviços financeiros. No mérito,
sustenta q
ue
não se beneficiou dos
valores
descontados
,
razão pela qual a devolução dos montantes é indevida. Argumenta, ainda, que
não h
á
ato ilícito
que justifique a condenação por
danos morais. Nesses termos, requer o provimento do recurso para
acolher a preliminar de ilegitimidade, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos,
afastar a

obrigação de
devolução
dos valores

ou, alternativamente,
determinar sua devolução de forma simples e
minora
r
o
quantum
arbitrado
, aplicando os juros
de mora a
partir d
a data do arbitramento
da indenização
(id.
263056294
).

A apelada
IRACI PEREIRA RODRIGUES
, em contrarrazões, pugn
a
pelo desprovimento do recurso (id.
263056299
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

VOTO
–
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

O apelante

BANCO
BRADESCO S.A.
, em sede preliminar, su
stenta su
a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não
participou da contratação que originou o
s descontos
impugnados pela autora, limitando-se a processar os pagamentos em favor da ODONTOPREV S/A
.

Contudo,
a controvérsia
central do caso
reside na licitude das deduções
efetuadas na
conta bancária da autora,
especialmente no que se refere à responsabilidade dos envolvidos na cadeia de fornecimento de serviços
.

Nos termos do
Código de Defesa do Consumidor, e
specificamente em
seus artigos 7º, parágrafo único, e 34, as empresas que compõem a cadeia de fornecimento
respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
Isso porque se presume que o intermediário – no caso, o Banco –
obteve vantagem econômica
ao permitir a realização dos descontos.

Dessa forma,
o Banco Bradesco S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
, pois atuou como intermediário financeiro, processando as transações sem garantir a regularidade da contratação.

No entanto, quanto à devolução dos valores indevidamente descontados, deve-se reconhecer a ilegitimidade
do Banco para essa obrigação específica, uma vez que os montantes descontados foram integralmente repassados à
ODONTOPREV S/A
.
Assim, eventual restituição deve ser exigida exclusivamente da empresa que se beneficiou dos valores,
sob pena
de enriquecimento indevido da autora.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL RECONHECIDA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao desconto "
Sabemi
Segurado", efetuado na conta bancária da autora, cuja contratação não foi comprovada.

2. A autora alega que os descontos foram realizados de forma indevida em sua conta vinculada a benefício previdenciário, o que gerou prejuízos ao seu sustento e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Analisar a legitimidade do Banco apelante para responder pelos descontos efetuados e estabelecer sua responsabilidade pela reparação
dos

danos
morais decorrentes das deduções feitas sem a prova da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O CDC determina nos artigos 7º, parágrafo único, e 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que integram a cadeia de fornecimento, visando à proteção do consumidor. Assim, o Banco é parte legítima para responder pelos descontos realizados, mesmo que não tenha sido diretamente responsável pela contratação.

5. O réu não comprovou a existência de vínculo jurídico que justifique os descontos efetuados, configurando-se, portanto, ato ilícito. É ônus
da parte ré produzir
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

6. O dano moral, no caso concreto, é presumido (in
re

ipsa
), uma vez que resulta da subtração indevida de valores em conta vinculada a benefício previdenciário, situação que gera prejuízo à dignidade e ao sustento da autora.

7. O valor de
R$8.000,00 fixado
na sentença para a reparação é razoável e proporcional às circunstâncias da lide, além de estar em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

8
. Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco para a restituição da quantia descontada a título de "
Sabemi
Segurado", a fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora, visto que os valores retidos não beneficiaram o réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Todos os que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado respondem de forma solidária (
arts
. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição do montante indevidamente descontado,
sob pena
de enriquecimento imotivado da autora.

2. Não demonstrada
a
regularidade da contratação, considera-se inexistente a dívida, e os descontos dela decorrentes caracterizam ato ilícito passível de reparação por dano moral, que são presumidos na presente hipótese.

3. O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
7º, parágrafo
único, 34 e 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 54.

TJ-MT, Apelação n. 10014479220208110011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13-10-2022.

TJ-MT, Apelação n. 1012458-23.2023.8.11.0041, Rel. Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13-3-2024.

(N.U 1047553-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

- negritei

Diante
disso
,
ACOLHO
parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva,
exclusivamente para afastar a obrigação do
Banco Bradesco S.A.
de restituir os valores descontados, mantendo, no mais, sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

VOTO - MÉRITO

No mérito, a
Apelação Cível interposta por
BANCO
BRADESCO S.A.
visa à reforma da sentença que declar
ou a
inexistência
da relação con
tratual,
determinando a devolução dos valores descontados e fixando
indenização por danos morais
em favor da autora

IRACI PEREIRA RODRIGUES
.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No
presente
caso, a autora
demonstrou que
os descontos realizados sob a rubrica
“
Odontoprev
S/A” nos valores de R$. 49,94 e R$. 50,12
, não foram por ela autorizados
.

Por outro lado, os réus não
apresentaram
contrato
válido
ou qualquer outro documento
capaz de
comprova
r a regularidade da cobrança
. O
único documento anexado pela
ODONTOPREV S/A

consiste em
telas de sistema
interno
(id. 263056270),
de produção
unilateral,
sem valor
probatório
robusto
.

Assim,
estando
caracterizada a
ir
regularidade da contratação,
deve ser
mant
ida

a sentença
que reconheceu a
inexistência do
s
débito
s e
d
as
cobrança
s
indevida
s
.

A propósito,
o seguinte
precedente:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É ônus
do réu comprovar
fato impeditivo, modificativo

ou extintivo

do direito

do autor,

o que nas ações declaratórias

de inexistência

de débito

refere-se

à provada dívida

(art.373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito

gerador de dano moral.A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.

(N.U 1012458-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024).

E
videnciado o ato ilícito
,
o nexo de causalidade
e
os prejuízos extrapatrimoniais s
uportados
p
ela

apela
da
em
decorrência
dos descontos indevidos no seu benefício previdenciário
,
que afrontou s
ua dignidade

e
ensej
ou
a
responsabilização pelo pagamento de indenização por
danos morais, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c art. 927, todos do Código Civil
.

O simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais do consumidor, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Em relação
ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$
.

8
.000,00
(
oito
mil reais)
se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em
epigrafe
, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Quanto ao termo inicial
dos juros
de mora,
deve-se observar a
Súmula 54 do STJ
,
segundo a qual
,
nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso
.

Por fim, registro que
o
acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva
,
especificamente para afastar a obrigação
do Banco Bradesco S/A
de restituição dos valores descontados sob a rubrica
“
Odontoprev
S.A.”
, torna-se desnecessária a análise do pedido de
repetição do indébito em sua forma simples
.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para afastar a obrigação
do
BANCO BRADESCO
S/A
de
restituir os valores
descontados
sob a rubrica
“
Odontoprev
S/A”
e alterar o termo inicial dos
juros de mora
a partir do
evento danoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025